Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-92.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700899-92.2022.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISLEIDE PIRES RODRIGUES EVANGELISTA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP, FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP RECORRIDO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP, FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP, ISLEIDE PIRES RODRIGUES EVANGELISTA DESPACHO O pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais. No entanto, o referido requerimento, quando formulado pelas partes, deve ser feito ao arrazoar ou responder recurso, nos termos do art. 91, I do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do TJDFT. No caso em exame, o recurso já foi julgado, não havendo a possibilidade de novo julgamento, exaurido o prazo para que seja requerida a uniformização de jurisprudência nos presentes autos. Indefiro, pois, o pedido. Brasília/DF, 4 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora